Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Bezerra Cordeiro, contra ato do Juízo da Vara Única de Nobres/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando: a) a falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; b) ofensa ao princípio da presunção de inocência; c) predicados pessoais favoráveis ao paciente; e, d) excesso de prazo para formação da culpa (Id. 86262974).
Note-se, primeiramente, que, outrora, o Paciente impetrou os Habeas Corpus no. 1008493-39.2018, 1007037-20.2019 e 1000453-97.2020, de minha relatoria, julgados e denegados por esta Corte, em que se alegou; 1) no HC no. 1008493-39.2018, a falta de fundamentos do decreto preventivo e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; 2) no HC no. 1007037-20. 2019, a falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e excesso de prazo para formação da culpa; 3) no HC no. 1000453-97.2020 a falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos, ofensa ao princípio da presunção de inocência, predicados pessoais favoráveis ao paciente e excesso de prazo para formação da culpa.
Portanto, evidente que a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos e incidência de predicados favoráveis, arguida neste mandamus não passa de reiteração de outra já levantada em favor do mesmo paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”
Registre-se, ainda, que eventual decisão de indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, somente constitui novo decreto prisional, se agregar novos fundamentos à segregação preventiva, não sendo essa a hipótese dos autos.
A propósito, colaciona-se julgado do TJPR:
“(...) A decisão judicial que confirma a custódia excepcional anteriormente decretada (indeferimento do pedido de revogação) não se transmuda em novo título prisional. Se não é possível que o magistrado complemente ou supra a decisão anteriormente proferida (decreto de preventiva), também não é possível que se alegue que a decisão que manteve a constrição cautelar não esteja fundamentada. (TJPR - 5a C.Criminal - HCC - 1374497-7 - Curitiba - Rel.: Rogério Etzel - Unânime - - J. 11.06.2015). Destaquei.
Quanto à tese de excesso de prazo para formação da culpa, inexiste reiteração de pedido, eis, que tal fundamento se renova a cada dia, conforme as circunstâncias do caso e do processo, devendo, portanto, ser regularmente apreciado.
Narra-se na inicial, que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 6.7.2018, pois, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Diego Santos de Almeida, lhe ceifando a vida. O impetrante sustenta excesso injustificado para a formação da culpa, uma vez, que o paciente está preso desde 2018 sem a entrega efetiva da tutela jurisdicional ou mesmo previsão para tanto.
Em que pesem as alegações do impetrante, verifica-se que, a princípio, ao menos neste juízo de cognição sumária, inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
E faço tal afirmação considerando que, aparentemente, se trata de processo complexo, com a necessidade de expedição de cartas precatória e realização de perícias técnica.
Assim, ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP; até mesmo, porque não é possível extrair-se dos documentos carreados aos autos se já houve a juntada da perícia requerida pelas partes e se o paciente já foi ou não pronunciado.
Portanto, imprescindível o aporte das informações judiciais para efetiva apreciação do apontado excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
Destaca-se, ainda, que a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada. Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Pelo exposto, indefiro a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT, esclarecendo se já houve a juntada da perícia e se já foi prolatada decisão de pronúncia ou despronúncia.
Com as referidas informações nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator